Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711253-98.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id. 70110942) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0706048-33.2022.8.07.0020 – ids. 222418976 e 226873549 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 247420, apartamento 1101 e vagas de garagem 278 e 278a, Bloco D, Lote 3, Quadra 203, Praça Andorinha, Águas Claras, Distrito Federal. Alega, em suma, que, conforme decidido no REsp 1.929.926/SP, em 12/3/2025, é possível a penhora do imóvel que originou a dívida condominial. Sustenta que o imóvel responde pelo crédito, independente de quem seja o possuidor ou proprietário, e a alienação fiduciária não pode prejudicar terceiros estranhos à relação contratual. Requer a antecipação da tutela para que seja deferida a penhora do imóvel de matrícula no 247420, apartamento 1101 e vagas de garagem 278 e 278a, Bloco D, Lote 3, Quadra 203, Praça Andorinha, Águas Claras, Distrito Federal. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Os agravados foram citados (ids. 170655652 e 170655612 – Proc. 0706048-33.2022.8.07.0020), entretanto, não constituíram advogados. Intime-se, pois, os agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator